Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005542-78.2023.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) réu agrediu a ex-companheira com socos e pontapés em 10/08/2019; (ii) denúncia recebida em 19/12/2023; (iii) sentença condenatória publicada em 14/03/2025.
3. Requerimento do recurso: declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição virtual, em razão do decurso de lapso temporal superior a quatro anos entre a data dos fatos (10/08/2019) e o recebimento da denúncia (19/12/2023), que ultrapassaria o prazo prescricional aplicável à possível pena cominada ao crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declarar extinta a punibilidade com base na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual é inadmissível, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada no STF e no STJ.
6. A Lei n.12.234/2010 vedou o reconhecimento da prescrição retroativa com base em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, não se admitindo o cômputo a partir da data do fato.
7. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu prazo prescricional da pena em concreto, afastando qualquer possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI, 110, § 1o, e 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527/RS; STJ, Súmula 438.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005542-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FABIO DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 878.990.001-49 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENIFFER CRISTINA DA SILVA - CPF: 040.072.381-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes:

(
i
)
réu
agre
diu
a ex-companheira
com
socos e pon
tapés

em 10/08/2019;
(
ii
) denúncia recebida em 19/12/2023; (
i
ii
) sentença condenatória publicada em 14/03/2025.

3.
Requerimento do recurso: declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição virtual
, em razão do
decurso
de
lapso temporal superior a quatro anos

entre a data dos fatos (10/08/2019) e o recebimento da denúncia (19/12/2023),
que
ultrapassa
ria
o prazo prescricional aplicável à
possível pena
cominada
ao crime
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declarar extinta a punibilidade com base na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção da punibilidade com
f
undamento
em prescrição virtual é inadmissível, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada no STF e no STJ.

6
. A Lei n.12.234/2010 vedou o reconhecimento da prescrição retroativa com base em data anterior
ao recebimento
da denúncia
ou queixa, não se admitindo o cômputo a partir da data do fato.

7
.
E
ntre
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não
tr
a
nscorreu prazo prescricional
da pena em concreto
, afastando qua
lquer possibilidade de extinção da punibilidade
pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 109, VI, 110, § 1o, e 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 602.527/RS; STJ, Súmula 438.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa do réu
Fabio da Rosa Oliveira
,

contra
a sentença
do
Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
,

nos autos
da

ação penal n.
1005542
-
78
.
2023
.8.11.000
6
, que
o
condenou
pela prática do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica (art.129, § 9°, CP), à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção em regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, o recorrente postula

a declaração de extinção da punibilidade,
em virtude da
ocorrência da prescrição virtual
, entre a data do fato e
o recebimento da denúncia

(id.
2
814
40921
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público

pugna pel
a rejeição
do recurso (id.
2
8
1440923
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do recurso (id.
224056195
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O

réu

Fabio da Rosa Oliveira

fo
i denunciado

pela prática do
delito de

lesão corporal em contexto de violência doméstica (art.129, § 9°, CP
),
em razão do seguinte contexto delituoso narrado exordial acusatória:

“(...)

Consoante apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos, sendo que, à época dos fatos, estavam separados há cerca de 03 (três) meses, possuindo um filho em comum de 05 (cinco) anos de idade.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima estava em sua residência, com seus filhos, dormindo, ocasião em que o denunciado ingressou clandestinamente no interior do imóvel, durante a noite, utilizando-se de cópias das chaves da casa que havia feito sem a autorização da ofendida.

Na sequência, o denunciado, lá estando, dirigiu-se ao quarto onde a vítima dormia com os seus filhos e passou a
a
agredi-la com socos e pontapés, atingindo-lhe as regiões da face, dorsal e glúteos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 121845877, págs. 22/26), além de ameaçá-la, dizendo-lhe que a mataria.

Nesse ínterim, os vizinhos, ao ouvirem o pedido de socorro da ofendida, acionaram a Polícia Militar.
(...)”
(id. 281440859)
.

Após o fim da instrução processual
,
o
J
uízo de primeiro grau proferiu decisão
declarando a
extinção da punibilidade do acusado em relação ao
delito descrito na
denúncia
, sob o fundamento da ocorrência de prescrição virtual da pretensão punitiva estatal (
id.
281440900).

Irresignada
,
a d. Promotora de Justiça
interpôs recurso em sentido estrito, visando
a
reforma d
a

sentença
(
id.
281440906).

Em
sede de
juízo de retratação, o
M
agistrado
de origem
re
t
ificou
sua decisão anterior,

em respeito
ao entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça
(
id. 28
1440900).

Na sequência,
proferiu sentença
na qual
conden
ou
o réu nos termos da denúncia oferecida, à pena privativa de liberdade de

3 (três) meses e 15 (quinze) dias

de detenção
, em regime inicial
aberto
(
id.
281410912).

I
nconformada
,
a defesa postula
o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da suposta ocorrência de prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Para subsidiar a tese
aventada
,
sustenta
que entre a data dos fatos (10/08/2019) e o recebimento da denúncia (19/12/2023) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional aplicável à
possível pena
cominada
ao crime
(
id
.
281440921).

O recurso não merece prosperar.

A

prescrição virtual
, também denominada prescrição antecipada ou prescrição em perspectiva,
decorre de
construção doutrinária e jurisprudencial que busca antecipar o reconhecimento da prescrição com base em uma estimativa da pena concreta aplicável ao caso concreto.
Referido
instituto parte da premissa de que seria possível, desde logo, prognosticar uma pena inferior ao máximo abstrato
previsto em lei para o delito em apuração
, aplicando-se, assim, o prazo prescricional correspondente a essa
reprimenda
presumida.

Ocorre q
ue
essa modalidade de prescrição
carece de previsão legal expressa no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se exclusivamente pela pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal (art. 109
,
caput
,
do Código Penal), o que impede qualquer juízo antecipatório fundado em suposições sobre a pena concreta.

Aliás
, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é categórica em repudiar o instituto da prescrição virtual.

O Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, definiu a tese de que
“é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”
(STF, RE 602527/RS, Rel
. Min.
Cezar Peluso
, Repercussão Geral
, Tribunal Pleno,
J
ulgado em 19
//
11
/
2009).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento na Súmula 438, que estabelece:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

Por sua vez, a prescrição na modalidade
retroativa
, ocorre
quando, após a prolação da sentença condenatória, verifica-se que o lapso temporal entre marcos processuais específicos excedeu prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada.

Nesse sentido, o
art. 110, § 1o, do Código Penal estabelece:
“
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”
.

Importa destacar que o dispositivo em questão foi modificado pela Lei n.
12.234/2010, que promoveu relevante alteração no regime prescricional. Com a nova redação do § 1o do art. 110 do Código Penal, vedou-se expressamente a utilização de data anterior à denúncia ou queixa como termo inicial para a contagem da prescrição retroativa.

Portanto, não mais se admite, após referida alteração legislativa, o cômputo prescricional a partir da data do fato para fins de reconhecimento da prescrição retroativa.

A exceção a
essa
vedação restringe-se às infrações cometidas antes da entrada em vigor da referida Lei, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

No caso dos autos, o delito ocorreu em 10/08/2019, ou seja, após a vigência da Lei n.
12.234/2010,
razão pela qual
é inadmissível qualquer análise prescricional que tome como marco inicial a data dos fatos, devendo ser considerada apenas a data do recebimento da denúncia para fins de
análise da
prescrição retroativa.

Dessa forma, mesmo que se admitisse em tese a prescrição virtual – o que
é categoricamente repudiado
pela jurisprudência
dos Tribunais pátrios, conforme visto
–,
verifica-se que
a tese defensiva utiliza como parâmetro período anterior ao recebimento da denúncia, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Não suficiente,
a utilização da referida tese
(prescrição virtual)
no momento processual atual revela-se absolutamente ilógica, na medida em que o processo já foi sentenciado, sendo a única prescrição passível de análise seria a retroativa, baseada na pena aplicada na sentença.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo delito de
lesão corporal
, reprimenda que prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI, do
Código Penal.

A denúncia foi recebida em 19/12/2023 e a sentença condenatória publicada em 14/03/2025
(ids.
281440861
e
id. 281410912)
,
e
o Ministério Público
foi
intimado de seu teor em 31/03/2025
(
id.
281440915
).

Como se nota, o intervalor de tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (1 ano, 2 meses e 23 dias) é inferior
ao prazo prescricional de 0
3 (
três
)
anos aplicável à pena concretamente imposta, o que impede o reconhecimento da prescrição retroativa da pena.

Enfim, por não estar configurada qualquer hipótese de prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade da pena em abstrato, seja com base na pena concreta, inexiste causa legal de extinção da punibilidade a ser reconhecida nos autos.

Ante o exposto
,

nego
provimento

ao recurso interposto pelo réu
Fabio da Costa Oliveira
,
em
con
sonância
c
o
m

o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025